Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710069-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de cumprimento definitivo de sentença oriundo da ação de cobrança de honorários advocatícios n. 0029704-30.2016.8.07.0001 (ID 22680163), por meio da qual a agravante busca o pagamento de honorários de sucumbência devidos pela agravada. Intimada para efetuar o pagamento, a agravada apresentou impugnação (ID 28693088), o que ensejou na aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Em 28/05/2019, a agravada informou não possuir condições de adimplir a obrigação, oportunidade em que ofereceu a penhora no rosto dos autos do processo n. 0029704-30.2016.8.07.0001 (ID 35573399), o que foi aceito pela agravante e deferido pelo Juízo a quo (ID 36966663). Foram realizadas pesquisas via BacenJud, RenaJud, InfoJud e EriDF, mas todas foram infrutíferas (ID 42699980). Intimada a indicar medidas constritivas à satisfação de seu crédito (ID 61977184), a agravante requereu a penhora no rosto dos processos n. 0714124-11.2019.8.07.0001 e 0714727-84.2019.8.07.0001 (ID 62534712). Deferida a penhora (IDs 64048765 e 64821811), a agravada apresentou impugnação, a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo (ID 77156631). Em 09/12/2020, foi noticiada a transferência para o Juízo a quo do valor de R$120.370,29, decorrente da penhora no rosto dos autos realizada no processo n. 0714727-84.2019.8.07.0001 (ID 79263397). Na sequência, a agravada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi recebida como impugnação à penhora e rejeitada (ID 79949983). Em 28/10/2021, por meio da petição de ID 112826400, os advogados substabelecidos da agravada, Pedro Henrique Ferreira de Souza e Stephany Marques Monteiro, alegaram que valores a eles devidos, a título de honorários de sucumbência (R$13.544,97), foram transferidos indevidamente para a conta judicial vinculada ao Juízo de origem, em razão da penhora realizada no rosto do processo n 0714727-84.2019.8.07.0001. Sobreveio a decisão ora agravada, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 114702505) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727013-31.2018.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de restituição de valor de honorários de sucumbência, oriundo de penhora nos rosto dos autos (processo n. 0714727- 84.2019.8.07.0001) formulados pelos advogados (terceiros interessados) Stephany Marques Monteiro e Pedro Henrique Ferreira de Souza, procedendo ao partilhamento dos honorários sucumbenciais por três partes iguais, tendo em vista que a executada também atuava em causa própria naqueles autos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de requerimento de restituição de valor de honorários de sucumbência, enviados aos presentes autos (0727013-31.2018.8.07.0001), em decorrência da penhora nos rosto dos autos 0714727- 84.2019.8.07.0001. Stephany Marques Monteiro e Pedro Henrique Ferreira de Souza indicam que são os advogados da execução de título extrajudicial 0714727- 84.2019.8.07.0001 cuja credora é MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, ora devedora nos presentes autos. Indicam que fazem jus a 11% do crédito, correspondente aos honorários de sucumbência, no valor de R$13.544,97 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), mais acréscimos legais. Aberta a oportunidade o exequente dos presentes autos Exequente impugnou o pedido, alegando que o valor dos honorários de sucumbência também são valores da requerida Maria Dulce, já que esta atuava em causa própria. (ID 113990614). Stephany e Pedro indicaram petição protocolada pela executada foi a própria exordial. Ainda Dr. Pedro Henrique começou a representar a Executada no dia 03.06.2019, data da distribuição da ação de Execução de Títulos Extrajudiciais, conforme substabelecimento juntado de ID no 36050643. Por sua vez, a Dra. Stephany começou a atuar no feito em 05.03.2021, conforme substabelecimento de ID no 85325911. Decido. A penhora no rosto dos autos é a modalidade de constrição judicial em que o juiz de um feito A determina que juiz de outro feito B entregue valores livres recebidos pelo credor no feito B, justamente por ser tal pessoa o devedor no processo A. As questões mais complexas devem ser resolvidas no juízo titular do processo em que houve a penhora no rosto dos autos. O juiz que determinou a penhora resolve questões de baixa indagação e conforme os elementos objetivos apresentados nos autos que dirige. No caso, tenho que a execução 0714727-84.2019.8.07.0001 foi patrocinada pela própria executada – Maria Dulce (apresentou petição inicial), bem como pelos advogados Stephany Marques Monteiro E Pedro Henrique Ferreira De Souza, em momentos diversos. Cediço que a petição inicial da execução tem papel importantíssimo, tendo grande relevância o advogado que a produziu. Por sua vez os demais atos da execução deterão importância segundo o resultado que produzem. Pode um causídico permanecer em um feito por dois anos, mas sem conseguir a penhora de nenhum bem. Enquanto outro advogado atua por 3 meses e consegue o efetivo pagamento. Inclusive a Doutora STEPHANY apresentou impugnação nestes presentes autos pretendendo afastar a penhora no rosto dos autos, indicando sua dedicação ao feito. Não há se falar que o recebimento de honorários de sucumbência esteja exclusivo ao advogado que recebeu o primeiro substabelecimento ou a procuração do titular da ação, isto porque o substabelecimento é em regra admitido, e o trabalho realizado pelo causídico deve ser remunerado, mesmo que o substabelecimento tenha sido feito por outro advogado que recebeu substabelecimento. Não cabendo a este juízo proceder ao exame detalhado da atuação de cada causídico, deverá ser feita o partilhamento dos honorários sucumbenciais por três partes iguais. A requerida Maria Dulce será titular de R$4514,99, e acréscimos, valor esse que será então revertido para pagamento do débito dos presentes autos. Os causídicos STEPHANY e PEDRO receberam as outras duas partes, correspondente a R$9029,98, e acréscimos, tal valor deverá ser devolvido na conta bancária indicada no ID 112826400. Ao credor para indicar se há débito remanescente e apontar meios de constrição, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.” Opostos embargos de declaração pela executada Maria Dulce, estes foram rejeitados pela decisão de ID origem 117641281. Para melhor elucidação da controvérsia, transcreve-se a referida decisão: “MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO (representada pela Causídica, Doutora Stephany Marques Monteiro) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 114702505. Indica que houve omissão e contradição na forma em que se partilhou os honorários, devendo ser excluída a parte que favoreceu MARIA DULCE, para os valores serem entregues totalmente aos advogados de MARIA DULCE. Aponta ainda que “a Parte (MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO), embora seja advogada, não faz jus à divisão referente aos honorários sucumbenciais, o que foi tratado em documento contratual precedente ao ajuizamento da ação”. Intimado o embargado, manifestou-se contrariamente à alteração da decisão. Decido. (...) Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como esclarecido, a apreciação de partilhamento de honorários sucumbenciais no bojo de cumprimento de sentença é feito para resolver as questões simples e objetivas. Discussões profundas sobre contratações ou cessões de valores deverão ser resolvidas nas vias próprias. Mormente quando há demonstração de que a MARIA DULCE na condição de advogada em causa própria subscreveu a petição inicial da execução. (...) Ora, o eventual contrato de honorários não possibilita a modificação da decisão acerca de honorários sucumbenciais, já que, por expressa determinação legal, são irrenunciáveis. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 34061190), a executada Maria Dulce, ora agravante, salienta a necessidade de reforma da decisão. Aduz, em apertada síntese, que é devedora no cumprimento de sentença de origem. Narra que foi realizada a penhora no rosto dos autos da execução de n. 0714727-84.2019.8.07.0001, na qual era credora do valor de R$120.145,57 (cento e vinte mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Assevera, apesar de atuar em causa própria ao ajuizar aquela execução, substabeleceu poderes aos advogados Stephany Marques Monteiro e Pedro Henrique Ferreira de Souza. Alega que, por força de contrato particular, os causídicos fazem jus a quantia de R$13.544,97 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referente a 11% (onze por cento) do valor da condenação naqueles autos (honorários de sucumbência). Contudo, diz que o valor total foi penhorado no processo de origem (penhora no rosto dos autos). Defende que, “tendo em vista que o valor depositado pelo Executado foi de R$122.026,86 (cento e vinte e dois mil, vinte seis reais e oitenta e seis centavos), foi requerido a transferência do valor integral de R$13.544,97 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), mais acréscimos legais para a conta dos causídicos; contudo, a decisão agravada determinou o partilhamento dos honorários sucumbenciais por três partes iguais, sendo que R$4.514,99 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) mais acréscimos devidos serão revertidos para pagamento do débito dos presentes autos e o restante correspondente a R$9.029,98 (nove mil e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), mais acréscimos para os causídicos Stephany e Pedro, a serem devolvidos na conta bancária indicada no ID no 112826400”. Afirma que “a decisão ultrapassa os limites da ação e adentra no ministério privado das Partes, especialmente pela Parte (Maria Dulce Dos Santos Nascimento), que embora seja advogada, não faz jus à divisão referente aos honorários sucumbenciais, o que foi tratado em documento contratual precedente ao ajuizamento da ação”. Alega que a determinação para que seja dividido em partes iguais interfere diretamente em relações jurídicas estranhas à lide, tratando o Juízo sobre direito disponível dos advogados. Argumenta que “o contrato firmado entre as partes é claro quando diz que os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado, não havendo o que se falar serem devidos à Agravante, uma vez que houve o substabelecimento aos causídicos”, motivo pelo qual pleiteia a transferência do valor integral dos honorários sucumbenciais para os seus patronos. Por fim, requer a atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a transferência do montante integral de R$13.544,97 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) aos advogados a título de honorários de sucumbência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando-se a tutela de urgência, que seja reformada a decisão agravada nos termos acima alinhavados. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de Justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. O advogado tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam de sucumbência ou arbitrados em seu favor em pronunciamento judicial, havendo previsão expressa neste sentido nos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) e no art. 85, § 14, do CPC, que assim dispõem: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” A execução (processo n. 0714727-84.2019.8.07.0001), em que foi procedida a penhora no rosto dos autos, foi patrocinada pela própria executada – Maria Dulce (apresentou petição inicial), bem como pelos advogados, substabelecidos com reserva de poderes, Stephany Marques Monteiro e Pedro Henrique Ferreira de Souza, em momentos diversos. No caso, o contrato de honorários (ID 115936156) foi firmado entre Pedro Henrique Ferreira de Souza e a executada Maria Dulce dos Santos Nascimento em 03/06/2018, no qual pactuaram que o advogado receberá “a importância equivalente a 10% do valor recebido no momento dos deferimentos dos pleitos”. O referido contrato não trata sobre a verba sucumbencial. Não consta dos autos prévio ajuste de honorários entre a executada Maria Dulce, o substabelecido e Stephany Marques Monteiro. No ponto, ante a efetivação da penhora no rosto dos autos em detrimento de créditos da executada, não há que se falar em transferência integral da verba honorária de sucumbência, especialmente para remunerar a atuação da advogada substabelecida, quando não carreado o contrato formalizado entre esta e os substabelecentes. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Resolução n. 02/2015 do Conselho Federal da OAB), “no caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado” (art. 51, § 1o). Desse modo, não se verifica, a princípio, desacerto na decisão agravada, o que afasta a probabilidade do direito. Ademais, trata-se de recurso interposto pela executada pleiteando suposto direito de terceiros, questão que será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora